Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732399-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CG Empreendimentos Imobiliários contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 203986803 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de André Nunes, ora agravado, processo n. 0717910-34.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, nos seguintes termos: A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizada a busca de bens penhoráveis pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, nada foi encontrado, remetendo-se, o feito, para a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens passíveis de penhora, o feito foi arquivado provisoriamente, com fulcro no § 2o do mesmo dispositivo legal, tendo havido o deferimento de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", cujos resultados foram infrutíferos (id. 201769333). Agora, o exequente requer a expedição de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, para fins de buscas de informações relativas a eventual existência de vínculo empregatício do devedor, tudo isso sem qualquer indício de probabilidade de êxito na diligência a justificar a adoção da medida pelo Juízo. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ademais, o sistema PREVJUD foi implantado nos Tribunais de todo o país para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. O serviço permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Como pode se observar, o referido sistema não tem serventia para localizar bens do devedor e tampouco determinação de penhoras, cabendo ressaltar, nesse tocante, que eventual informação a respeito de pensão e/ou benefício pagos pelo INSS é possível de ser extraída por meio da consulta INFOJUD, utilizada por este Juízo. Logo, em não se tratando de processo previdenciário, a medida é inócua. Ante o exposto, indefiro as diligências requeridas no id. 203042575. Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se, ainda, que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Tornem, pois, os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. Int. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62493489), narra terem sido realizadas, sem sucesso, diligências para localização de bens da parte executada. Afirma imprescindível a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada. Leciona que o processo de execução se desenvolve no interesse do credor. Menciona os princípios da efetividade e da inafastabilidade da jurisdição. Ressalta a necessidade da medida vindicada, ante o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, conforme previsto no art. 6o do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Realça a excepcional possibilidade de penhora de parcela do salário do executado. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019 do CPC. Ao final, requer: Ante o exposto, requer o recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja encaminhado oficio ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego a fim de obter informação quanto a eventuais benefícios, bem como, eventual vínculo empregatício, bem como, bem como, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, deferindo o envio de oficio ao INSS e Ministério do Trabalho. Requer ainda a intimação do Agravado, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira; Preparo recolhido (Ids 62493494 e 62493495). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido a execução suspensa, em 18/8/2022, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 134035357 do processo de referência). Em 4/7/2024, a exequente peticionou requerendo a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de que fosse verificada a existência de vínculo empregatício do executado (Id 203042575 do processo de referência). Ocorre que dito requerimento foi deduzido quanto já arquivados provisoriamente os autos (art. 921, III, do CPC). Nessa hipótese, imprescindível a apresentação pelo exequente de elementos ao menos indiciários de modificação da situação econômica da parte executada para que houvesse o desarquivamento. De maneira minimamente fundamentada não postulou, todavia, o credor. A pretensão deduzida - de encaminhamento de ofício ao INSS e ao MT - visa a obter informações que possibilitem eventual localização de patrimônio penhorável. Não é essa, entretanto, a hipótese normativa prevista no § 3o do art. 921 do CPC: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Assim, o desarquivamento da demanda executiva não pode ocorrer frente a mera intenção da parte de realizar diligências para localizar bens passíveis de penhora e integrantes do patrimônio do executado. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atalizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Este Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que não deve ser acolhido simples pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor quando deixe o exequente de apresentar indicação plausível da existência de bens suficientes a quitar a dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução. 2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo. (...). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1234161, 07262734220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA BACEN JUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. I - Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, o cumprimento de sentença será desarquivado para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa BacenJud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica da executada, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas. III - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1225279, 07064638120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da agravada/executada. Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realizar diligências tendentes a localizar bens do agravado/executado. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora